Tribunal: TJBA
Processo: 8051215-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051215-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MONICA LOPEZ COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE DE REAJUSTES ANUAIS. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ABRANGEU REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NA FASE EXECUTIVA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AFERIDA NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial e autorizou expedição de alvará para levantamento de valores depositados a título de garantia. A sentença exequenda reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato e determinou a observância dos limites estabelecidos pela ANS para planos individuais desde 2015. A executada alega excesso de execução por inclusão indevida de reajustes por faixa etária não abrangidos pelo título, inexistência de descumprimento da tutela provisória e excessividade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o título executivo judicial abrange os reajustes por faixa etária além dos reajustes anuais expressamente declarados abusivos; (ii) se houve descumprimento da tutela provisória a justificar a incidência da multa cominatória; e (iii) se a multa fixada no patamar máximo de R$ 30.000,00 é excessiva e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cumprimento de sentença não se presta à alteração do título judicial para nele incluir ou dele retirar soluções relacionadas ao mérito da causa decidida, mas apenas a efetivar o que foi decidido. A abusividade reconhecida na sentença foi relacionada exclusivamente ao critério de reajuste anual do plano coletivo, não abrangendo os percentuais de reajuste decorrentes da variação de faixa etária.

4 - A alegação de inexistência de descumprimento da tutela provisória carece de elementos de corroboração, tendo a exequente demonstrado ao longo dos autos que a mensalidade continuou a ser cobrada nos moldes do reajuste impugnado à revelia da decisão judicial.

5 - A razoabilidade da multa cominatória deve ser analisada no momento de seu arbitramento, e não à luz do valor máximo atingido em razão do inadimplemento deliberado, sob pena de premiar o jurisdicionado desobediente e subverter a razão de ser do encargo.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento para anular a decisão agravada exclusivamente na parte que tratou das diferenças decorrentes dos reajustes,
cabendo ao juízo de primeiro grau determinar
a intimação do plano de saúde para apontar os percentuais dos reajustes por faixa etária aplicados aos beneficiários desde 2015, sob pena de os cálculos
que vierem a ser
apresentados pela exequente serem reputados corretos (CPC, art. 524, §§4º e 5º).
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051215-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
MONICA LOPEZ COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.